Tribunal: STF
Processo: ARE 1601493
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Imposto sobre transmissão causa mortis e doação (ITCMD). Vida gerador de benefício livre (VGBL). Inconstitucionalidade da incidência. Repercussão geral. Tema RG nº 1.214. Agravo em recurso extraordinário a que se nega provimento.
I. Caso em exame
1.  Agravo interposto contra decisão pela qual se negou admissibilidade a recurso extraordinário, apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. No acórdão, manteve-se sentença pela qual se concedeu segurança para exonerar o pagamento de Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) sobre a transmissão hereditária de direitos patrimoniais de plano de previdência complementar do tipo Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL).
2.  O recorrente no recurso extraordinário alegou violação ao art. 155, inc. I, da Constituição da República, sustentando que o VGBL integra o patrimônio do falecido, sendo devida a incidência do ITCMD.
3.  Na sentença de primeiro grau, concedeu-se a segurança. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro não proveu a apelação do Estado, mantendo a sentença, com base em decisão vinculante do Órgão Especial do próprio Tribunal. Embargos de declaração foram rejeitados.
II. Questão em discussão
4.  A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a incidência do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) sobre o repasse aos beneficiários de valores e direitos relativos a planos de previdência complementar do tipo Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) ou Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) na hipótese de morte do titular.
III. Razões de decidir
5.  O recurso extraordinário em análise versa sobre matéria já objeto do Tema RG nº 1.214, no qual o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de inconstitucionalidade da incidência do ITCMD sobre o repasse aos beneficiários de valores e direitos de VGBL ou PGBL em caso de morte do titular do plano.
6.  A tese firmada em repercussão geral estabelece que os valores e direitos de VGBL e PGBL, em caso de morte do titular, não configuram fato gerador do ITCMD.
7.  A decisão recorrida está alinhada à tese de repercussão geral, o que impede o provimento do recurso extraordinário.
8.  Há advertência sobre a possibilidade de aplicação de multa em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.
9.  Adicionalmente, a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório pode acarretar a aplicação de multa processual prevista no artigo 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
10. Agravo em recurso extraordinário a que se nega provimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 155, inc. I; CC, art. 794; CPC, art. 85, § 11, art. 1.021, § 4º, art. 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º; Lei nº 11.196, de 2005, art. 79; Lei nº 12.016, de 2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.363.013/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 16/12/2024; ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Segunda Turma, j. 06/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020; enunciado nº 512 da Súmula do STF.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
 
“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÁO DE EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO ITCMD NA TRANSMISSÃO HEREDITÁRIA DE DIREITOS PATRIMONIAIS ORIGINÁRIOS DA CONTRATAÇÃO DE PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DENOMINADO VIDA GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE – VGBL. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. APELAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. MATÉRIA JULGADA EM REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO E. ÓRGÃO ESPECIAL DESTE E. TRIBUNAL. DECISÃO COM EFEITO VINCULANTE. APLICAÇÃO NECESSÁRIA E INSUPERÁVEL DO ARTIGO 927, V DO CPC E DO ARTIGO 190 DO REGIMENTO INTERNO DESTE E. TRIBUNAL. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA R. SENTENÇA APELADA." (e-doc. 119; grifos no original).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 134).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 155, inc. I, da Constituição da República. Afirma, em essência, que, “como o VGBL pertence ao patrimônio deixado pelo de cujus, é devida a incidência do ITCMD sobre o montante percebido” (e-doc. 140, p. 7).

4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que, na hipótese, incide o óbice do enunciado nº 280 da Súmula do STF.

É o relatório. 

Decido.

5. O presente recurso versa sobre o objeto do Tema nº 1.214 do ementário da Repercussão Geral, em que fixada a tese de que "é inconstitucional a incidência do imposto sobre transmissão causa mortis e doação (ITCMD) sobre o repasse aos beneficiários de valores e direitos relativos ao plano vida gerador de benefício livre (VGBL) ou ao plano gerador de benefício livre (PGBL) na hipótese de morte do titular do plano".

6. Confira-se a ementa do paradigma:

"Recurso extraordinário. Direito tributário. ITCMD. Vida gerador de benefício livre (VGBL) e plano gerador de benefício livre (PGBL). Falecimento do titular. Repasse aos beneficiários de direitos e valores relativos aos citados planos. Inexistência de fato gerador do imposto. Diferimento do imposto. Possibilidade. 1. Estabelece o texto constitucional que compete aos estados e ao Distrito Federal instituir o imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos (ITCMD). 2. O VGBL e o PGBL cumprem sua função principal, atuando na cobertura por sobrevivência, na hipótese de o próprio titular gozar do capital segurado ou do benefício. 3. No caso de morte do titular dos planos VGBL e PGBL, o repasse aos beneficiários de valores e direitos, os quais não integram a herança do de cujus (art. 794 do Código Civil e art. 79 da Lei nº 11.196/05), não constitui fato gerador do ITCMD. 4. Está no âmbito de conformação do legislador estadual instituir caso de diferimento do recolhimento de parte do ITCMD para momento posterior ao da ocorrência do fato gerador do imposto. 5. Recurso extraordinário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) ao qual se nega seguimento; recurso extraordinário da Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados, de Capitalização e de Previdência Complementar Aberta (FENASEG) provido, declarando-se a inconstitucionalidade da incidência do ITCMD disciplinada no art. 23 e no art. 13, inciso II e parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.174/15 sobre o repasse aos beneficiários de valores e direitos relativos ao plano gerador de benefício livre (PGBL) na hipótese de morte do titular do plano; recurso extraordinário do Estado do Rio de Janeiro parcialmente provido, declarando-se a constitucionalidade do art. 42 da referida lei estadual. 6. Foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a incidência do imposto sobre transmissão causa mortis e doação (ITCMD) sobre o repasse aos beneficiários de valores e direitos relativos ao plano vida gerador de benefício livre (VGBL) ou ao plano gerador de benefício livre (PGBL) na hipótese de morte do titular do plano.”
(RE nº 1.363.013/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 16/12/2024, p. 08/01/2025).

7. Assim, por estar em sentido contrário à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, não merece prosperar o recurso extraordinário em análise.

8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).

Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator